Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-23.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808992-23.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

AGRAVADO: JOAO RIBEIRO SILVA, VERA LUCIA DE LIMA SILVA, JOSIMAR LEMOS OLIVEIRA, EVERALDO REIS DE SENA, JOSE DE RIBAMAR ROCHA FERREIRA

PROCURADOR: PAULO ANDRE ALMEIDA CAMPBELL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO A VARA AGRÁRIA.
SUPOSTO CONFLITO COLETIVO EM ÁREA RURAL.
SE O IMÓVEL, OBJETO DO LITÍGIO, TEM DESTINAÇÃO RURAL, O IMÓVEL É DE NATUREZA RURAL, AINDA QUE A SUA LOCALIZAÇÃO ESTEJA NO PERÍMETRO URBANO. O ESTATUTO DA TERRA (LEI NO 4.504/64), DISPÕE QUE A DEFINIÇÃO DE ÁREA RURAL SE DÁ EM DECORRÊNCIA DE SUA DESTINAÇÃO, QUE DEVE ESTAR ATRELADA À EXPLORAÇÃO EXTRATIVA AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL. TODOS OS INDÍCIOS APONTAM NO SENTIDO DE QUE A ÁREA É AGRÍCOLA, PORTANTO, A LIDE É DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO N
O
0808992-23.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADOS: VIVIANE APARECIDACASTILHO

AGRAVADOS: JOAO RIBEIRO SILVA

ADVOGADO: MARIA JOZINEIDE LEITE DE ARAUJO

AGRAVADA: VERA LUCIA DE LIMA SILVA
ADVOGADOS: PAULO ANDRE ALMEIDA CAMPBELL (Procurador) e MARIA JOZINEIDE LEITE DE ARAUJO

AGRAVADOS: JOSIMAR LEMOS OLIVEIRA, EVERALDO REIS DE SENA E JOSE DE RIBAMAR ROCHA FERREIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
, inconformado com a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, no agravo de instrumento oposto contra
JOÃO RIBEIRO SILVA E OUTROS.

Diz o recorrente que
: “
O recurso de Agravo de Instrumento interposto volta-se contra r. decisão qual a MM. Juíza da Vara Distrital de Monte Dourado declinou de sua competência, determinando a redistribuição do feito à Vara Agrária de Santarém, ante a existência de suposto conflito coletivo em área rural”.

Contudo, fora proferida decisão monocrática pela I. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, não conferindo o efeito suspensivo em decisão que praticamente adianta o mérito do julgamento do recurso. A I. Desembargadora fundamentou a decisão objeto desta insurgência na existência de 06 envolvidos, o que preencheria o requisito coletividade, bem como apontou com existente o requisito da posse rural, alegando que tal conceito está ligado à destinação da propriedade e não do local onde se situa, de modo que a área objeto da lide tem destinação para fins rurais.

Entretanto, não se está aqui diante de conflito coletivo citado no caput do artigo, porque, apesar da pluralidade de envolvidos como na decisão ora agravada – em número modesto para um conflito coletivo, inclusive – não se trata de disputa por posse e propriedade de terra em área rural. No presente caso, através de contratos de locação, a Agravante locou lotes de sua propriedade aos Agravados, localizado em área urbana, os quais, invadiram partes dos lotes vizinhos, também de propriedade da Agravante, construindo moradias irregulares, alargando o alcance de suas terras urbanas para área que não lhe pertence. E, diferentemente do alegado na decisão ora guerreada, a área em questão não possui destinação para fins rurais. Tal fato inexiste nos autos, sequer foi suscitado pela Agravada, tampouco pelos Agravados, os quais, inclusive, em momento algum negaram a invasão perpetrada.

Requer ao final, seja o presente Agravo Interno conhecido e provido, para conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento até o julgamento do recurso, reformando-se a r. decisão monocrática proferida, determinando o regular processamento do recurso interposto.

O Ministério Público em seu parecer afirma que: “...se o imóvel, objeto do litígio, tem destinação rural, o imóvel é de natureza rural, ainda que a sua localização esteja no perímetro urbano do Distrito de Monte Dourado, como alega a recorrente.

E mais, “ainda que a agravante alegue, em suas razões recursais, que tem contrato de locação com o agravado João Ribeiro Silva e não contrato de arrendamento de área rural, o fato é que a invasão não se deu no imóvel alugado, mas em outro local. Nesse sentido, entendo que a lide se enquadra na competência das Varas Agrárias, senão vejamos o que estatui a regra a Resolução no 018/2005-GB, que estabelece a competência das Varas Agrárias”.

Ao final foi pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Não foram oferecidas Contrarrazões pelos agravados.

Os autos vieram à minha relatoria, por prevenção.

É o relatório. Peço julgamento.
Plenário virtual
.

BELÉM, 06 DE ABRIL DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A insurgência da recorrente não merece respaldo.

Vejamos um trecho da bem articulada decisão, da nobre colega, que sabiamente indeferiu o efeito suspensivo:
“No caso em tela, verifico que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, a Resolução n° 018/2005-GB dispõe sobre a competência das Varas Agrárias da seguinte maneira:

Art. 1° As questões agrárias sujeiras à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso contrato e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Ou seja, para configurar a competência da Vara Agrária evidenciada no caput é necessário que a ação envolva litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural.

Sendo assim, em uma análise perfunctória, o requisito coletivo da lide foi preenchido, devido ao fato de que há mais de 06 (seis) envolvidos na mesma. Bem como o requisito da posse rural, uma vez tal conceito está ligado à destinação da propriedade e não do local onde se situa, de modo que a área em tela tem destinação para fins rurais”.

Por seu lado, vejamos um trecho do parecer do douto Representante do Ministério Público, corroborando o que disse a nobre Relatora anterior
: “...a matéria em debate nos autos reside em saber se a competência para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela agravante contra os agravados, é de competência do Juízo de origem ou se é de competência do Juízo de Direito da Vara Agrária de Santarém. Se o imóvel, objeto do litígio, tem destinação rural, o imóvel é de natureza rural, ainda que a sua localização esteja no perímetro urbano do Distrito de Monte Dourado, como alega a recorrente. Mas não é só! Ainda que a agravante alegue, em suas razões recursais, que tem contrato de locação com o agravado João Ribeiro Silva e não contrato de arrendamento de área rural, o fato é que a invasão não se deu no imóvel alugado, mas em outro local”.

Desse modo, na linha dos entendimentos supracitados, o que importa para a caracterização do imóvel como rural é a sua destinação agrícola, pecuária ou agro-industrial, e não sua localização, o que está correto.

O Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), dispõe que a definição de área rural se dá em decorrência de sua destinação, que deve estar atrelada à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Todos os indícios apontam no sentido de que a área é agrícola, portanto, a lide é de competência da Vara Agrária, sem dúvida.

Quanto a possíveis prejuízos aos agravados, até o momento nada foi carreado nesse sentido, e os mesmos, sequer apresentaram contrarrazões ao presente recurso, denotando descaso, quanto a remessa dos autos a Vara Agrária.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Belém, de abril de 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2020